Tribunal: TJMT
Processo: 1017957-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017957-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção, Orientação e acompanhamento temporário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA SEIXAS - CPF: 052.096.471-37 (AGRAVADO), E. G. S. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO), D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITO DE VISITAS MATERNAS. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA POR AMBIENTE INSALUBRE
, USO
DE ÁLCOOL, AGRESSIVIDADE E NEGLIGÊNCIA. INFANTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE (MICROCEFALIA E EPILEPSIA). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão das visitas maternas por 30 dias, em ação de aplicação de medidas de proteção ajuizada em favor de dois menores, um deles com microcefalia e epilepsia, sob a guarda do genitor. Alega-se risco à integridade física e emocional dos infantes, diante de ambiente insalubre, uso de álcool e condutas agressivas da genitora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das provas técnicas e circunstanciais, é juridicamente cabível a suspensão temporária do direito de visitas maternas, seguida de eventual regime supervisionado, para resguardar a integridade física, psíquica e emocional dos menores.

III. Razões de decidir

3. O estudo psicossocial atesta que a genitora reside em local inseguro, sem condições adequadas de higiene, com uso de álcool e histórico de agressividade e negligência, inclusive devolução de criança com lesões e em estado de alcoolemia.

4. A vulnerabilidade é acentuada pela condição de saúde grave de um dos menores, exigindo cuidados especiais e ambiente seguro.

5. Não se trata de episódios isolados, mas de padrão de conduta reiterado, confirmando risco concreto e atual, de modo que a decisão de 1o grau, ao negar a suspensão, contrariou o princípio do melhor interesse da criança e o dever de proteção integral (CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 98 e 101, II).

6. A suspensão temporária, com possibilidade de revisão, é medida proporcional e necessária para assegurar os direitos fundamentais dos infantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão de origem e determinar a suspensão do direito de visitas maternas pelo prazo inicial de 30 dias, podendo ser revista à luz de nova avaliação técnica.

Tese de julgamento: “É cabível a suspensão temporária do direito de visitas quando comprovada situação de risco concreto à integridade física, psíquica e emocional dos menores, especialmente em casos de padrão reiterado de negligência, agressividade e ambiente insalubre, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA,
arts
. 98, 101, II, e 130; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006781-72.2022.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na defesa dos interesses das crianças
E. G. S. da F.
(08 anos) e
D. S. F.
(02 anos), sob a guarda do genitor
Magno Guedes da Fonseca
, contra a decisão proferida pelo Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação para Aplicação de Medidas de Proteção n. 1000301-58.2025.8.11.0102, ajuizado em face da genitora
KELLY CRISTINA SEIXAS
, indeferiu o pedido liminar de suspensão do direito de visitas maternas por 30 dias, sob o fundamento de que não se verificaria risco concreto à integridade dos menores, ressaltando ainda a importância do convívio com a genitora para o desenvolvimento das crianças, determinando, contudo, o acompanhamento da família pelo prazo de 03 (três) meses, com a realização de estudos psicossociais mensais (ID. 195629502, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 290762852), o Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida contraria os elementos constantes nos autos, em especial o estudo psicossocial, que evidenciaria a existência de risco efetivo à integridade física, psíquica e emocional dos menores, sendo que um deles é portador de microcefalia e epilepsia.

Sustenta, ainda, que o relatório técnico descreve ambiente doméstico insalubre, uso de álcool pela genitora, condutas agressivas e negligência quanto aos cuidados com os filhos, inclusive com relatos de devolução de uma das crianças com lesões físicas.

Assim, defendendo que a decisão atacada ignora os dados técnicos que demonstram o risco concreto, pugna pela concessão liminar da suspensão das visitas pelo prazo de 30 dias, a fim de proteger a integridade dos infantes, nos termos do art. 300 do CPC e dos
arts
. 98, 101 e 129
do ECA
.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim deferido no ID.
291102383, suspendendo o direito de visitas da genitora agravada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro nos
arts
. 98 e 130, ambos
do ECA
, a fim de proteger a integridade dos infantes
.

A
Agravada
apresentou contrarrazões no ID. 297955867, alegando que o recurso ministerial se baseia em episódios pretéritos e pontuais já superados, não havendo demonstração de negligência reiterada. Informa que o genitor não se opõe ao convívio, inclusive sugerindo ampliação das visitas, e que os desentendiment
os entre eles são transitórios.

Assevera ter realizado melhorias significativas em sua vida pessoal, como mudança para nova residência (ID 290762854) e obtenção de emprego, afastando alegações de instabi
lidade ou embriaguez reiterada.

Destaca sua participação ativa e afeto com os filhos, especialmente nos cuidados do me
nor com necessidades especiais, p
ugna
ndo
pelo desprovimento do agravo, confirmando a decisão de origem que indeferiu a suspensão das visitas.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado
, opinou pelo provime
nto do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 290762897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pretende a reforma da decisão de primeira instância para obter a suspensão liminar do direito de visitas da genitora
KELLY CRISTINA SEIXAS
por 30 dias, seguida de visitas supervisionadas, ante a situação de risco à integridade dos menores, evidenciada por ambiente insalubre, uso de álcool e negligência materna, em especial considerando a condição de um dos filhos com microcefalia e epilepsia, defendendo a aplicação de medidas protetivas com base no melhor interesse da criança e nos requisitos do art. 300 do CPC.

Do cotejo dos autos,
constato que o
recurso, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“
(...) Trata-se de medida de proteção ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em defesa dos interesses dos infantes
Endreo
Gabriel Seixas da Fonseca (nascido em 03/05/2016) e
Derik
Seixas Fonseca (nascido em 09/01/2023) em face de KELLY CRISTINA SEIXAS, pleiteando a aplicação de medidas de proteção dentre outros atendimentos, que se fizerem necessários, em razão da situação de risco vivenciada pelos menores.

É o relatório. Decido.

O Ministério Público relata que o
Sr.
Magno Guedes da Fonseca, genitor dos menores, vem enfrentando dificuldades em relação à guarda e ao regime de visitas, em razão da conduta da genitora e demandada, Sra. Kelly Cristina.

Informa que detém a guarda de fato dos filhos e que, com frequência, os menores são devolvidos pela genitora em estado de alcoolemia, havendo, inclusive, episódio em que uma das crianças foi entregue com lesões. Ressalta, ainda, que a genitora reside em ambiente insalubre, sem
condições adequadas de higiene, compartilhado com diversas pessoas de idoneidade duvidosa
.

Diante de tais circunstâncias, o Ministério Público requer a suspensão do direito de visitas da Sra. Kelly Cristina pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo esse período, pleiteia-se que as visitas sejam retomadas exclusivamente de forma supervisionada. Requer, ainda, o acompanhamento da família pelo período de
3
(três) meses.

Foi realizado estudo psicossocial (ID 192991630), o qual aponta que os menores estão sendo bem cuidados pelo genitor, com o apoio da avó paterna e da atual esposa, especialmente durante seus horários de trabalho. Quanto à genitora, o estudo revela que esta reside em local considerado inseguro e, conforme seus próprios relatos
, faz
uso de bebidas alcoólicas.

Considerando a gravidade dos fatos relatados, que evidenciam a efetiva situação de risco dos infantes, entendo por bem acolher em parte o pedido ministerial.

O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a aplicação de medidas de segurança em favor das crianças e adolescentes sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados, vejamos:

“Art. 98.
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I -
por
ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II -
por
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta”
.

Dessa forma, mostra-se imprescindível a adoção de medidas que garantam a proteção da integridade física e psicológica dos menores. No presente momento, verifica-se que os infantes
encontram-se
melhor assistidos sob os cuidados do genitor. Ressalte-se, contudo, que tal entendimento poderá ser revisto futuramente, conforme a evolução do caso e eventual modificação das circunstâncias fáticas.

Assim, nos termos do autorizado
pelo ECA
, aplico:

1 - Aos infantes, as medidas protetivas inseridas no art. 101, inciso II,
do ECA
, determinando:

II -
orientação
, apoio e acompanhamento temporários; para tal, determino que o CRAS - Centro de Referência em Assistência Social auxilie no cumprimento das medidas acima, prestando informações mensais a este Juízo, mediante estudo psicossocial, quanto ao desenvolvimento escolar, familiar e social dos adolescentes;

Considerando a ausência de risco concreto à integridade dos menores, bem como a relevância do convívio com a genitora para o pleno desenvolvimento das crianças
,
INDEFIRO o pedido de suspensão das visitas, assim como o de sua realização
sob supervisão
.

DETERMINO o acompanhamento da família pelo período de 03 meses, com a realização de estudos psicossociais mensalmente
.

INTIME-SE o Ministério Público para, no prazo de 15 dias, apresentar nos autos os documentos pessoais dos infantes assistidos nos autos.

INTIME-SE o CRAS quanto ao teor desta decisão.

Com os relatórios acostados aos autos, VISTAS ao Ministério Público para manifestação, voltando-me na
sequência conclusos para análise
.

CITE-SE a parte demandada, a fim que conteste os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos ditames legais.

Por fim, DETERMINO o processamento do feito independentemente de custas processuais, na autorização do artigo 141, §2o, Lei 8.069/1990.

DETERMINO a PRIORIDADE no trâmite processual do presente feito, por ser afeto à Justiça da Infância e Juventude e em razão da peculiar situação vivenciada pelo menor, nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único, alínea “b”, e do art. 152, §1o, ambos da Lei 8.069/90 e do art. 1.048, inciso II, do CPC. (
...)”
(ID. 195629502, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a questão central do recurso consiste em avaliar a adequação da decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão do direito de visitas maternas, ponderando a situação de risco em que se encontram os infantes frente aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme as provas e relatórios técnicos acostados aos autos.

Pois bem.

Com efeito,
a
decisão liminar
por mim
proferida que deferiu a suspensão das visitas, encontra-se solidamente fundamentada nos elementos probatórios e nos princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A reanálise do caso em sede de mérito apenas reforça a correção de tal medida e a necessidade de sua confirmação.

Isso porque a
proteção à criança e ao adolescente é preceito constitucional (art. 227 da CF/88) e legal (Lei n.o 8.069/90 – ECA), exigindo que nenhuma criança ou adolescente seja objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, v
iolência, crueldade e opressão.

As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável.

No caso dos autos, a Ação de Medidas de Proteção foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da situação de risco vivenciada pelos infantes
E. G. S. da F.
(08 anos) e
D. S. F.
(02 anos)
, que se encontravam sob a guarda de fato do genitor,
Sr.

Magno Guedes da Fonseca
. Os relatos iniciais já apontavam condutas graves da genitora, Sra.
KELLY CRISTINA
, como a devolução dos menores em estado de alcoolemia, um episódio de entrega de uma das crianças com lesões, e a residência em ambiente insalubre, sem
condições adequadas de higiene e compartilhado com pessoas de idoneidade duvidosa
.

O estudo psicossocial (ID
.
192991630
, na origem
), documento técnico de grande relevância e imparcialidade, foi crucial para a análise da situação. Ele confirmou os elementos de risco, revelando que a genitora reside em local considerado inseguro (
“
não ter muro e ter um grande fluxo de carro/caminhão constante na rua
colômbia
”
) e, conforme seus próprios relatos,
faz uso de bebidas alcoólicas.

A própria Agravada admitiu o uso de bebida e ter agredido o genitor, afirmando que
“
não irá deixar de viver e ter sua vida pessoal, para agradar o
Sr.
Magno
”
e
“
não vou dei
xar de viver só porque ele quer
”
, como bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (ID. 303366384).
Além disso, o estudo apontou relatos de agressividade e negligência, desequilíbrio emocional e ausência de rede de apoio.

Diante deste cenário, a decisão de primeiro grau que indeferiu a suspensão das visitas, sob a justificativa de
“
ausência de risco concreto
”
e da
“
relevância do convívio materno
”
, revelou-se dissociada da realidade fática e técnica apurada, não resistindo a uma ponderação à luz do Princípio do Melhor Interes
se da Criança e do Adolescente.

Este princípio, norteador de toda a legislação
infantojuvenil
, impõe que a intervenção judicial deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, sem que o vínculo afetivo seja garantido
às custas
da integridade física e emocional dos filhos.

A vulnerabilidade dos menores é ainda mais acentuada pelo fato de
E. G. S. da F.
(08 anos)
ser portador de microcefalia e epilepsia, exigindo cuidados especiais e um ambiente de absoluta segurança e estabilidade. A continuidade das visitas nas condições atuais exporia os infantes a riscos concretos e irreversíveis à sua integridade.

Por sua vez, a
Agravada, em suas contrarrazões, buscou desqualificar o pedido ministerial, alegando que as condutas de risco seriam
“
episódios pretéritos e pontuais
”
e que não refletiriam sua
“
atual realidade
”
. Contudo, tais argumentos não encontram respaldo nos autos e são contraditados pelas provas existentes:

Isso porque a
própria decisão agravada e o estudo psicossocial que a subsidiou relatam que
“
com frequência, os menores são devolvidos pela g
enitora em estado de alcoolemia
”
e que houve um
“
episódio em que uma das crianças foi entregue com lesões
”
.

O Ministério Público, em suas razões de agravo, explicitamente refere-se a
“
reiteradas condutas da genitora
”

e um

“
histórico de reincidência das condutas
”
, sendo que a
decisão liminar já havia destacado a
“
situação contínua e reiterada de exposição dos infantes a condições adversas e potencialmente lesivas
”
.

Logo
,
evidentemente
não se trata de eventos isolados, mas de um padrão de conduta que gerou a intervenção judicial.

Do mesmo modo, a a
legação de que as situações não envolveram diretamente as crianças

é desmentida pelos relatos de entrega das crianças em estado de alcoolemia e o episódio de uma criança
entregue com lesões corporais,
fatos
este que
demonstram a exposição direta dos menores ao risco decorrente da conduta da genitora.

E
mbora o genitor possa ter manifestado apoio à convivência ou sugerido a reorganização da guarda, o
“
melhor interesse da criança
”
não pode ser subordinado à mera concordância dos pais se houver elementos técnicos que apontem para riscos. A função judicial, em casos como este, é de proteção e salvaguarda, atuando para além das vontades individuais dos genitores quando a segurança e o bem-estar dos filhos estão em xeque. A decisão liminar foi clara ao afir
mar que
“
o vínculo afetivo não pode ser garantido
às custas
da integridade física e emocional dos filhos
”
.

Vale frisar que também n
ão há nos autos qualquer prova documental ou novo estudo psicossocial que comprovem tais alegações ou que infirmem as conclusões
do relatório técnico anterior, mas, ao contrário, o
estudo psicossocial que embasou a decisão agravada e a liminar deste recurso é taxativo ao descrever a residência da genitora como "insegura
" e sem as condições adequadas.

As afirmações da Agravada, embora demonstrem uma intenção de mudança, não foram acompanhadas de elementos probatórios que as validem, especialmente frente à gravidade das constatações anteriores. Até que haja
uma nova avaliação técnica que corrobore as supostas melhorias, as conclusões do estudo psicossocial já anexado prevalecem.

A dedicação em acompanhamentos médicos ou a existência de um vínculo afetivo, embora
louváveis
, não se sobrepõem ao dever de proteção integral e à necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos menores.

Conforme também ressaltei anteriormente,
o convívio com a
G
enitora, embora desejável em situações de normalidade, não se sobrepõe ao dever do Estado de zelar pela integridade física, emocional e psicológica dos menores, mormente quando há indícios veementes de que tal convivência, nas condições atuais, é capaz de acarretar prejuízos concretos significativos.

A proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente impõe uma atuação firme e preventiva do Poder Judiciário, sendo a suspensão temporária das visitas, aliada à imposição de regime supervisionado posterior, medida prudente, proporcional e adequada à salvaguarda dos direitos das crianças envolvidas. O próprio relatório psicossocial realizado pelo Juízo reconhece a ausência de condições mínimas da genitora para exercer a guarda ou visitas sem supervisão, o que corrobora a necessidade das medidas pleiteadas pelo Ministério Público.

Este Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se posicionou no sentido de que a suspensão do direito de visitas é possível em situação de risco evidenciada, primando pelo melhor interesse da criança:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR -
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR -
POSSIBILIDADE
- SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O delicado cenário que se apresenta nos autos evidencia que, ao menos até que a instrução processual, na origem, avance e traga ao feito maiores informações acerca da possibilidade de se regulamentar o convívio entre pai e filho
, o deferimento da medida pleiteada pode pôr em risco o princípio da proteção
integral da criança e do adolescente, consagrado pela própria Constituição Federal. II -
O contexto probatório autoriza a suspensão do direito de visitas, eis que sugere a ausência de condições do agravante para o exercício desse direito, diante da constatação de situações de negligência e de abandono vivenciadas pelo infante
.” (TJMT. N.U 1006781-72.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022,
DJe
08/06/2022) (
g.n
.)

Assim, verifica-se que
a
probabilidade do direito está plenamente demonstrad
a
pela robusta documentação e pelo estudo psicossocial que confirmam a negligência, o uso de álcool durante a convivência, o ambiente insalubre e
os episódios de agressividade, assim como
é evidente
o perigo de dano
, considerando que a manutenção das visitas nas condições atuais expõe os menores, especialmente
E. G. S. da F.
, com deficiência severa, a riscos concretos à sua integridade física, emocional e psicológica.

A urgência da medida é reforçada pelo histórico de condutas da
Genitora
, que não demonstrou, até o momento e mediante provas nos autos, disposição ou condições efetivas de alterar seu comportamento de forma a garantir a segurança dos filhos. A suspensão provisória das visitas, com posterior reavaliação mediante acompanhamento técnico, é
a
medida que se impõe para garantir a proteção integral dos infantes, conforme preconiza o ECA.

Por todo o exposto, a reforma da decisão agravada é medida imperativa para assegurar a proteção integral dos infantes e garantir a efetividade do processo, confirmando-se a acertada decisão liminar proferida por este Relator.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
e
,
ratificando a decisão liminar anteriormente proferida,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
REFORMAR
a decisão de primeiro grau, determinando
a suspensão do direito de visitas da genitora
KELLY
CRISTINA SEIXAS
aos infantes
E. G. S. da F.
(08 anos) e
D. S. F.
(02 anos),
pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025